Tribunal: TJDFT
Processo: 0735737-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CITAÇÃO REGULAR NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante pretende discutir a validade da citação realizada no processo de origem, alegando, em suma, que não teve ciência da sentença e não teve a oportunidade de exercer o contraditório.
2. Não há elementos para desconstituir o que bem definido na decisão recorrida: a parte executada foi regularmente citada na fase de conhecimento; a alteração de endereço no curso da demanda não foi informada nem ao juízo e nem à Defensoria Pública.
3. Ao contrário do alegado, não há que se falar em citação por edital ou em necessidade de esgotamento de diligências quando a parte, regularmente citada, age com desídia e não informa aos patronos (no caso, a Defensoria Pública) e nem ao juízo a mudança de endereço, descumprindo obrigação legalmente imposta (art. 77, VII, CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.